Tribunal: TJSP
Processo: 3005858-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA E TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL – LIMINAR – ASTREINTES – Liminar deferida na origem para que o Estado e o Município avaliassem o corréu Ednilson do ponto de vista psiquiátrico, para verificar quais as condutas terapêuticas adequadas ao quadro de saúde apresentado – Decisão que fixou astreintes – Avaliação médica

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA E TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL – LIMINAR – ASTREINTES – Liminar deferida na origem para que o Estado e o Município avaliassem o corréu Ednilson do ponto de vista psiquiátrico, para verificar quais as condutas terapêuticas adequadas ao quadro de saúde apresentado – Decisão que fixou astreintes – Avaliação médica realizada, com recomendação para tratamento ambulatorial – Pedido de perícia médica formulado pelo autor, mas não apreciado – Decisão que, equivocadamente, determinou o cumprimento da liminar no tocante à avaliação psiquiátrica – Avaliação que já havia sido realizada – Decisão que partiu do pressuposto de que a avaliação não havia sido feita – Liminar cumprida no tocante à avaliação – Astreintes descabidas – Tratamento médico que foi disponibilizado, mas não foi efetivado no prazo fixado pela decisão por recusa do paciente – Recusa do paciente que não pode gerar consequências para o Estado – Impossibilidade de se compelir o paciente a aderir ao tratamento ambulatorial – Liminar que foi cumprida também em relação ao tratamento médico – Multa que deve ser integralmente afastada – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.